Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SOBRESTAMENTO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS. LEI No 14.181.2021. CDC. NÃO PREENCHIMENTO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. A Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021, alterou o CDC e o Estatuto do Idoso ao instituir mecanismos de prevenção e de tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento, bem como de proteção do consumidor pessoa natural, com o objetivo de evitar sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial.
3. O art. 54-A, § 1o da referida norma prevê os seguintes requisitos cumulativos para a caracterização do superendividamento: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo; a boa-fé; comprometimento do mínimo existencial. A não desincumbência do ônus probatório relacionado ao preenchimento dessas exigências impede o reconhecimento da condição autoral de superendividado.
4. O deferimento da medida pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais, o que não ocorreu.
5. Mero descontrole financeiro decorrente de assunção voluntária de obrigações não justifica o sobrestamento dos pagamentos devidos. Devem ser observados o princípio pacta sunt servanda e os dispositivos da Lei no 13.874/2019.
6. Recurso conhecido e não provido.